Tribunal: TJDFT
Processo: 0743035-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (LEI N.o 11.343/2006, ARTIGO 33, CAPUT) E CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI N.o 10.826/2003, ARTIGOS 12 E 16). PEDIDO DEFENSIVO DE EXAME DE DNA EM CIGARRO APREENDIDO NO FLAGRANTE. JUÍZO DESTINATÁRIO DA PROVA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. APREENSÃO DE VINTE E TRÊS “TIJOLOS” DE MACONHA — APROXIMADAMENTE 19.25 kg —, UTENSÍLIOS DE EMBALAGEM, ARMAS E MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado por fatos consistentes na manutenção em depósito de drogas e na posse/guarda de arma e munições, contra decisão da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu a realização de exame de DNA em cigarro de maconha encontrado ao lado do paciente no momento da abordagem.
II. Questão em discussão:
2. Definir se há constrangimento ilegal a justificar a determinação de perícia genética requerida somente após o segundo encerramento da instrução, à luz das regras de preclusão e da necessidade da diligência.
III. Razões de decidir:
3. O magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que o faça de modo fundamentado, resguardando o contraditório e a ampla defesa.
4. O cerceamento de defesa somente se configura quando o indeferimento da produção probatória revela arbitrariedade do julgador, isto é, quando inexistir fundamentação idônea que demonstre a prescindibilidade da prova requerida.
5. No caso, segundo pedido foi formulado após o encerramento da instrução, sem fato superveniente. Além disso, a diligência é prescindível diante do acervo probatório robusto: apreensão de aproximadamente 19,25 kg de maconha (vinte e três “tijolos”), utensílios de fracionamento/embalagem e armamento/munições localizados no imóvel vinculado ao paciente, de modo que o exame de material genético no cigarro de maconha (1,52 g) não tem potencial para alterar o deslinde do feito.
6. Ausente arbitrariedade, não há cerceamento de defesa.
7.Precedentes STJ: RHC 23115; RHC 135753; HC 779337; HC 199921 etc.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.